Tribunal: TJMT
Processo: 1024097-48.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024097-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - CPF: 622.626.531-00 (ADVOGADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (APELANTE), CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA - CPF: 900.874.291-87 (APELANTE), TEREZA REZENDE SANTOS - CPF: 079.467.241-87 (APELANTE), ABEILARD DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.381.021-53 (APELANTE), THAIS REZENDE SANTOS - CPF: 919.771.931-53 (APELANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO - CPF: 044.932.166-54 (APELANTE), JOAO BELIZARIO DA SILVA - CPF: 209.378.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.060.702/0001-96 (APELADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (APELADO), CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA - CPF: 900.874.291-87 (APELADO), TEREZA REZENDE SANTOS - CPF: 079.467.241-87 (APELADO), ABEILARD DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.381.021-53 (APELADO), THAIS REZENDE SANTOS - CPF: 919.771.931-53 (APELADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO - CPF: 044.932.166-54 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA REZENDE SANTOS - CPF: 000.573.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS ORIGINÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S/A e por A D S Construções Elétricas Ltda - EPP contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, por ausência de apresentação dos contratos originários que fundamentaram a dívida renegociada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção da execução diante da ausência de apresentação dos contratos originários que deram causa à Cédula de Crédito Bancário; e (ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o proveito econômico obtido, e não o valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A decisão de segundo grau nos embargos à execução, transitada em julgado, impôs a obrigação de o exequente apresentar os contratos originários da dívida renegociada. O descumprimento reiterado dessa ordem judicial, mesmo após diversas intimações e prazo dilatado, caracteriza desídia processual. 4. A ausência dos contratos originários impede a verificação da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, especialmente à luz da Súmula 286 do STJ. 5. A pretensão de dilação de prazo, apresentada no último dia do prazo legal e sem demonstração de diligências efetivas, não justifica o descumprimento da decisão judicial. 6. A intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC/2015 não se aplica ao caso de extinção com fundamento no inciso IV do mesmo artigo, sendo suficiente a intimação do advogado. 7. Quanto aos honorários advocatícios, sendo a execução extinta e a dívida no valor de R$ 627.306,85, o proveito econômico obtido pelo executado deve ser adotado como base de cálculo, conforme o art. 85, §2º, do CPC/2015, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de apelação da A D S Construções Elétricas Ltda – EPP provido, apenas para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. É válida a extinção da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário quando, havendo determinação judicial com trânsito em julgado para apresentação dos contratos originários da dívida, o exequente deixa de cumprir a ordem no prazo legal. 2. O descumprimento da ordem judicial para apresentação de documentos essenciais à higidez do título impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de extinção da execução, deve observar o proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §2º e §8º; 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018; TJMT, RAC 1000621-79.2019.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
recursos de apelação interpostos
por
BANCO DO BRASIL
(Id. 196102378) e por
A D S CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
(Id. 295656356), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução Extrajudicial nº 1024097-48.2017.8.11.0041, que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a negligência do exequente em apresentar os contratos originários que deram causa à dívida renegociada.

O
BANCO DO BRASIL S/A
alega em seu recurso que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo autônomo e que, embora o título executivo seja resultado de renegociação, os contratos originários teriam sido plenamente absorvidos e substituídos pelo novo título, firmado com plena ciência, autonomia e vontade das partes. Em suas palavras,
"a CCB constitui título executivo válido e eficaz",
e que
"a parte exequente atuou de boa-fé e demonstrou diligência",
sustentando ainda que
"os executados não negam a assinatura do título, apenas levantam questionamentos com intuito de protelar".

Para reforçar sua alegação, o Banco argumenta que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas, visto que o indeferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação dos documentos imporia "penalidade desproporcional ao comportamento processual do Apelante". Sustenta ainda que em virtude da complexidade operacional e da necessidade de levantamento documental junto a sistemas internos e agências distintas, requereu dilação de prazo para cumprir a determinação judicial, o que foi indeferido de plano. Por fim, requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Por sua vez, a
A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
interpôs recurso de apelação não insurgindo contra a extinção da execução, mas tão somente quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, alegando que a sentença de primeiro grau, ao fixar os honorários sobre o valor da causa, incorreu em equívoco que merece ser corrigido, pois desconsiderou a ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, de acordo com o artigo 85, § 2º, do CPC, a fixação sobre o "valor atualizado da causa" é a última opção, a ser utilizada apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

Sustenta, com base no AgInt no AREsp n. 1.782.899/PR e no Tema 1.076 do STJ, que em casos de extinção da execução, o proveito econômico do executado corresponde ao valor atualizado da dívida exequenda. Requer a reforma da sentença apenas neste ponto, para que os honorários sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da dívida exequenda.

Em contrarrazões ao recurso do Banco, a
A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
(ID 297639399) alega que a extinção da execução decorreu da inescusável negligência do Apelante em cumprir uma determinação judicial que adquiriu a força de coisa julgada material. Argumenta que a obrigação do Banco do Brasil S.A. de apresentar os contratos originários e adequar o débito foi imposta por decisão judicial transitada em julgado em 08 de setembro de 2020 (ID 38726444 dos Embargos à Execução), tornando-se imutável e vinculante para o Apelante. Sustenta, ainda, que a autonomia da CCB, embora seja regra geral, foi excepcionada pela coisa julgada material formada na sentença dos embargos, que impôs ao exequente o ônus de apresentar a documentação para viabilizar a revisão da dívida desde a origem. Por fim, requer a manutenção da sentença extintiva e o desprovimento do recurso do Banco.

Já o apelado
CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA e OUTROS
, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na função de curadora especial, apresentou contrarrazões (ID 297939889) informando não possuir contato com os curatelados citados por edital, exercendo o
munus
de curador especial. Limitou-se a refutar por negativa geral todos os fatos constantes da inicial, tornando-os controvertidos, nos termos previstos no art. 341, parágrafo único, do CPC.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso do Banco e, subsidiariamente, pela fixação de honorários em favor da instituição. Alega, ainda, que foram realizadas diligências contínuas para localização de bens dos executados, sendo que eventual inércia se deve à morosidade institucional e à transição do processo físico para o meio digital.

Recolhimento do preparo (Id. 295656359 e Id. 296102379).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o exposto, tratam-se de recursos de apelação interpostos
por
BANCO DO BRASIL
(Id. 196102378) e por
A D S CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
(Id. 295656356), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Execução Extrajudicial nº 1024097-48.2017.8.11.0041, que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a negligência do exequente em apresentar os contratos originários que deram causa à dívida renegociada.

A ação executiva foi ajuizada em 04/08/2017, objetivando o recebimento de
R$627.306,85
, decorrente de
Cédula de Crédito Bancário – nº. 492.101.028
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise do mérito.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A

O cerne da questão consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, em razão da negligência do exequente em apresentar os contratos originários que deram causa à dívida renegociada, merece reforma.

Da análise detida dos autos, observo que a parte executada
ADS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP,
através dos Embargos à Execução (processo nº 1048710-64.2019.8.11.0041), alegou que o título executivo seria resultado de renegociação (novação) de dívidas anteriores, consubstanciadas nos contratos BB GIRO EMPRESA 444902647 e BB GIRO EMPRESA 444902682, e que haveria necessidade de apresentação dos contratos originários para verificação de eventuais ilegalidades ou abusividades.

Em sede de apelação nos referidos embargos, este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo a necessidade de dilação probatória, deu provimento ao recurso para determinar ao banco exequente a exibição dos contratos originários da dívida, conforme se verifica no Id.46288714 (dos embargos à execução).

Tal decisão transitou em julgado em 08 de setembro de 2020, tornando-se, portanto, imutável e vinculante para as partes.

Contudo, apesar das reiteradas intimações, o banco exequente não apresentou os contratos originários, demonstrando evidente desídia no cumprimento da determinação judicial.

A última oportunidade concedida ao banco ocorreu em 12/05/2025, quando foi proferida decisão expressa (ID 295656326) determinando: "Deste modo, intime-se o credor para moldar o crédito executado, acostando nos autos, contratos anteriores como constantes dos julgados acima ditado, no prazo legal, sob pena de extinção do feito."

O patrono do exequente teve ciência inequívoca da decisão em 16/05/2025 (ID 295656324), iniciando-se o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No último dia do prazo (19/05/2025), o exequente limitou-se a requerer dilação de prazo por mais 15 dias (ID 295656331), o que foi indeferido pelo Juízo a quo na mesma data (ID 295656332).

O recorrente sustenta, em síntese, que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo autônomo e que houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação e instrumentalidade das formas. Alega ainda que, em virtude da complexidade operacional e da necessidade de levantamento documental junto a sistemas internos e agências distintas, o indeferimento do pedido de dilação de prazo impôs penalidade desproporcional ao seu comportamento processual.

Não obstante os argumentos apresentados pelo recorrente, tenho que não lhe assiste razão. Isso porque, independentemente da natureza autônoma da Cédula de Crédito Bancário, havendo
decisão transitada em julgado determinando a apresentação dos contratos originários, não cabia ao banco exequente questionar tal determinação, mas sim cumpri-la tempestivamente.

A propósito, a Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
"a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
. Nessa linha, a apresentação dos contratos originários era medida imprescindível para a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e adequar o débito de acordo com os julgados dos embargos à execução.

Ademais, não se pode olvidar que, desde o trânsito em julgado do acórdão que determinou a exibição dos contratos originários (
setembro de 2020
), o banco exequente teve quase cinco anos para providenciar a documentação requerida, tempo mais que suficiente para superar eventuais dificuldades operacionais.

O pedido de dilação de prazo formulado apenas no último dia do prazo final concedido pelo juízo, sem qualquer comprovação de diligências concretas realizadas para obtenção dos documentos, demonstra claramente o intuito protelatório da instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona ao reconhecer a possibilidade de extinção da execução em casos de descumprimento de ordem judicial para apresentação de contratos originários em renegociações de dívida:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – VIABILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA JUNTAR AS AVENÇAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. (Súmula 286 do STJ). O descumprimento da determinação judicial para anexar os contratos renegociados impõe a extinção da lide.(TJ-MT 00005871320188110033 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

Quanto à alegada necessidade de intimação pessoal do exequente para cumprimento da determinação, tal argumento não merece prosperar. Isso porque o art. 485, §1º, do CPC, que prevê a necessidade de intimação pessoal da parte, aplica-se especificamente às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo (abandono da causa por mais de 30 dias e não promoção dos atos e diligências que lhe incumbir, respectivamente).

No caso em tela, a extinção ocorreu com base no inciso IV (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), situação para a qual a intimação pessoal é prescindível, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado.

Assim, mostra-se acertada a decisão do juízo
a quo
que extinguiu a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da não apresentação dos contratos originários que deram causa à dívida renegociada, documentos estes essenciais para a verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP

N
o que tange ao recurso interposto pela
A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP
, a insurgência limita-se à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

De fato, a sentença fixou os honorários advocatícios em "dez por cento da causa", quando, na verdade, deveria ter observado a ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer os critérios para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, determinando uma ordem de preferência para a base de cálculo:
"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

No caso dos autos, com a extinção da execução, não há "condenação" em sentido estrito. A base de cálculo adequada, portanto, é o "proveito econômico obtido" pela recorrente.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais é uníssono ao reconhecer que, em casos de extinção da execução, o proveito econômico do executado é o valor atualizado da dívida exequenda.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a .I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º) . 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4 . Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5 . A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Tese de julgamento:

1. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar a ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC, quando o proveito econômico for mensurável, vedada a fixação por equidade.

2. A exclusão da parte do polo passivo de execução representa benefício econômico concreto, ainda que subsista execução contra codevedores solidários.

3. A interposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido do recurso, que se restringe ao saneamento de vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia.

(N.U 1008025-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

No presente caso, a sentença extinguiu a execução sem resolução do mérito, liberando a recorrente do pagamento da dívida executada no valor de R$ 627.306,85 (seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e seis reais e oitenta e cinco centavos). Este é, portanto, o proveito econômico obtido pela parte executada, ora recorrente, e que deve servir de base para o cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela

A D S CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA – EPP
para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, determinando que estes sejam calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, correspondente ao valor atualizado da dívida exequenda (R$ 627.306,85), mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025